Tribunal: STF
Processo: RE 1279421
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 6):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. LEI Nº 13.670, DE 2018. VEDAÇÃO. OPÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    - A matéria ora discutida, disciplinada pelo art. 74 da Lei 9.430/96, c/c art. 156 e 170 do CTN. 
    - A partir da publicação da Lei nº 13.670/2018 em 30.05.2018, o contribuinte, por força do artigo 11, inciso II, dessa mesma lei, restou impedido de realizar a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, o que até então, segundo a apelante, era permitido e vinha sendo por ela realizado ao longo do ano de 2018. 
    - O CTN, possui status de lei complementar, e não garante direito subjetivo de compensação ao contribuinte que detiver crédito contra a Fazenda Pública, submetendo a compensação às condições e garantias que a lei estipular (artigo 170). 
    - Na hipótese, não há que se falar, outrossim, em violação a direito adquirido ou à segurança jurídica, pois as compensações são meras expectativas de direito compensatório do contribuinte. Precedente.
    - Apelação improvida.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 5):
    “Dessa forma, a partir da publicação da Lei nº 13.670/2018 em 30.05.2018, o contribuinte, por força do artigo 11, inciso II, dessa mesma lei, restou impedido de realizar a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, o que até então, segundo a apelante, era permitido e vinha sendo por ela realizado ao longo do ano de 2018. 
    […]
    Ressalte-se que o CTN não garante o direito de compensação ao contribuinte que detiver crédito contra a Fazenda Pública, submetendo-se às condições e garantias que a lei estipular (artigo 170).
    Na hipótese, não há que se falar em surpresa, tampouco da necessidade de observância à anterioridade, pois não se trata de instituição ou de majoração de tributo e sim de modalidade de extinção de crédito tributário.
    Por outro lado, também não há falar em quebra de segurança jurídica, visto que o próprio CTN não outorga direito subjetivo conforme anteriormente explicitado.
    […]
    Na hipótese, inexiste violação a direito adquirido ou à segurança jurídica, pois as compensações são meras expectativas de direito compensatório do contribuinte. Neste sentido: Ap 00076604420094036100 – Des. Fed. Mairan Maia, TRF3 – Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 27/06/2018.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 14, fl. 5).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos art. 5º XXXV, XXXVI e LIV; 37; e 150, II, da Constituição Federal, pois (a) “a alteração legislativa durante o exercício financeiro com aplicação imediata fere princípios basilares do Direito, em especial o princípio da segurança jurídica, vez que a opção realizada pela empresa (recolhimento do IRPJ/CSLL por estimativas mensais) no início de 2018 é irretratável por todo o ano calendário (Lei nº 9.430/1996, artigo 3º), forçando a recorrente a arcar com inesperada alteração do regime jurídico ao qual tinha optado inicialmente e, por conseguinte, a desembolsar valores não previstos em seu fluxo financeiro tal como planejado” (Vol. 18, fl. 3); (b) “uma vez que alguém possua, simultaneamente, débitos e créditos perante outra pessoa, não seria razoável impedir que os mesmos fossem abatidos através de um encontro de contas, mesmo que o Estado seja uma das partes envolvidas” (Vol. 18, fl. 4); (c) “é manifesto o direito de a empresa poder se utilizar da compensação para a quitação dos referidos tributos no ano calendário de 2018, pois no momento de sua opção pelo regime, a lei previa tal modalidade de extinção do crédito tributário, não sendo razoável a alteração de tal regime durante o período, vale dizer, devendo produzir efeitos tão somente no exercício de 2019” (Vol. 18, fl. 6); e (d) “a alteração legislativa trazida pela Lei 13.670/2018, alterando a sistemática de arrecadação do IRPJ e da CSLL, ao ser aplicada já no presente exercício financeiro ofende diretamente o princípio da segurança jurídica”(Vol. 18, fl. 7).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 18, fl. 2):
    “Por se tratar de clara situação de repercussão geral, dada a multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema e os prejuízos aos contribuintes de todo o País, presente tal requisito indispensável ao Recurso Extraordinário.” 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança visando ao reconhecimento do direito à compensação tributária, por meio eletrônico ou papel, das antecipações mensais de IRPJ e CSLL com créditos próprios, nos termos do disposto no artigo 74 Lei 9.430/1996, afastando-se as restrições impostas pelo artigo 6º da Lei 13.670/2018. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente